Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803249-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON JUNIOR BIAGE CEI DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e irregularidades processuais; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva no crime de roubo se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, notadamente quando há risco de reiteração delitiva e a conduta do acusado revela periculosidade concreta.

4. A prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida em elementos concretos dos autos, inclusive tentativa de fuga, resistência armada e a existência de processo criminal pelo mesmo delito, o que demonstra inclinação à prática delitiva.

5. O exame das teses acerca da lesividade do artefato utilizado na execução do roubo e da veracidade da versão apresentada pelos agentes policiais, demanda revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus

6. A adoção de providências para realização de perícia médica no paciente e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta dos agentes policiais afasta a alegação de cerceamento de defesa.

7. Demonstrada a necessidade da custódia, afigura-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos, como tentativa de fuga, resistência armada e existência de processo criminal pelo mesmo delito, sendo necessária para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva. 2. A veracidade da versão apresentada pelos agentes policiais e da lesividade da arma exige dilação probatória, inviável na via mandamental. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando são adotadas medidas para realização de perícia médica e apuração da conduta policial. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando forem insuficientes para garantir a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 777.178/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 788.127/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 187.616/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC n. 876.640/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 15 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADILSON JUNIOR BIAGE CEI DO ESPÍRITO SANTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida mediante fundamentação manifestamente contrária à prova dos autos, ressaltando a ocorrência de irregularidades processuais e de cerceamento de defesa.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 25068885) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25363059), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25694649).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, apontando a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de custódia mantida mediante fundamentação manifestamente contrária à prova dos autos.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de roubo a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante do
modus operandi
empregado pelo agente e do fundado risco de reiteração delitiva (
vide
STJ,
HC n. 876.640/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decidir pela manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do delito, e do risco de reiteração delitiva em razão da tentativa de fuga, da resistência armada durante a abordagem policial e por responder a processo criminal pela prática de delito da mesma natureza.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para manter a segregação cautelar do paciente:

“[...] A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delic
ti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, verifica-se que a conduta do denunciado ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando periculosidade concreta. O fato de o réu ter resistido à abordagem policial e efetuado disparos contra agentes de segurança pública demonstra audácia criminosa e elevado risco à ordem pública.

Ademais, a tese defensiva de que o objeto apreendido era um simulacro atenua parcialmente a situação do acusado, uma vez que permanecem outras circunstâncias que reforçam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Outrossim, há nos autos certidão judicial (ID 133734811) que atesta a existência de outro processo criminal em desfavor do acusado, sob o número 0800617-30.2024.8.14.0030, em trâmite na comarca de Marapanim, no qual responde pelo mesmo crime de roubo majorado. Esse fato demonstra sua inclinação à prática delitiva, o que justifica, ainda mais, a segregação cautelar como meio de impedir a reincidência e resguardar a ordem pública.

No que tange à alegação de que o acusado se encontra debilitado e necessita de cuidados médicos, este Juízo já deliberou no sentido de que o estabelecimento prisional apresente perícia médica de ADILSON. Não há laudo médico nos autos que comprove inequivocadamente a incompatibilidade de sua condição de saúde com o ambiente prisional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o sistema penitenciário deve garantir o tratamento médico adequado aos custodiados, sendo a prisão domiciliar medida excepcional, aplicável apenas quando há comprovação inequívoca da impossibilidade de recebimento do devido atendimento na unidade prisional, o que não restou demonstrado no presente caso.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, tendo em vista a reprovabilidade da conduta do acusado, a gravidade concreta do delito e a existência de outro processo criminal em seu desfavor.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de ADILSON JUNIOR BIAGE CEI DO ESPÍRITO SANTO, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP”. (ID 24991435, pág. 149-151, grifo nosso).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no RHC n. 187.616/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Outrossim, importante ressaltar que o exame das teses acerca da lesividade do artefato utilizado na execução do roubo e da veracidade da versão apresentada pelos agentes policiais, demanda revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 777.178/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2023).

Ademais, verifica-se que o juízo impetrado adotou providências para realização de perícia médica no paciente, a fim de subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar (ID 24991435, pág. 90-91), bem como determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração da conduta dos policiais e adoção das providência cabíveis (ID 134625589, pág. 105), de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e irregularidade processual sob esse prisma.

Por derradeiro, ressalte-se que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ,
AgRg no HC n. 788.127/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023), o que inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2025